Tribunal: TJES
Processo: 5018143-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018143-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON DOS REIS SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ADILSON DOS REIS SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da execução por ausência de instrumento de mandato; (ii) definir se é cabível o exame de alegação de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) determinar se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste vício de representação, tendo em vista que a parte autora juntou aos autos procuração e substabelecimento que conferem poderes aos patronos que assistem a exequente

4. A exceção de pré-executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, muito menos alegação de excesso de execução sem prova pré-constituída, conforme orientação do STJ.
5. A gratuidade da justiça deve ser concedida, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e a presunção legal de veracidade em favor da pessoa natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade da execução por ausência de instrumento de mandato é rejeitada quando comprovada a regular representação da exequente nos autos.
2. A exceção de pré-executividade é incabível para discutir excesso de execução quando ausente prova pré-constituída e demande dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, LXXIV; 99, § 3º; 917, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.04.2009 (Tema 262); STJ, AgInt no REsp 2.125.979/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.06.2024; TJES, AI 0032022-46.2019.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.10.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018143-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADILSON DOS REIS SILVA JUNIOR

AGRAVADO
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
ADILSON DOS REIS SILVA JUNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face do recorrente, que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o recorrente alega, em preliminar, a nulidade da execução, por ausência de instrumento de mandato da exequente, apontando a inexistência de procuração válida nos autos de origem. Argumenta que há excesso na execução promovida pela agravada, uma vez que os valores cobrados extrapolam os parâmetros do próprio título apresentado. Afirma que os cálculos constantes dos autos evidenciam dívida de valor inferior, sendo tal excesso demonstrável por simples cálculo aritmético, sem necessidade de dilação probatória. Diz, ainda, que a r. Decisão incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Por essas razões, a parte recorrente pugna pelo provimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que o agravante se equivoca ao afirmar que houve indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que o MM. Juízo
a quo
apenas determinou a intimação do excipiente para comprovação da miserabilidade jurídica.

Apesar disso, considerando o pedido de assistência formulado no recurso e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Passado esse ponto, rememora-se que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (RESP 1.110.925/SP, Recurso Repetitivo, Tema 262, Rel. : Min. Teori Albino Zavascki. J. Em: 22-4-2009).

No caso, o agravante inova em seu recurso ao arguir a nulidade da execução em decorrência de vício de representação, o que sequer foi ventilado na exceção de pré-executividade de fls. 37/48.

Apesar disso, considerando a natureza pública da questão, observo que melhor sorte não assiste ao recorrente. A parte exequente instruiu a inicial com procuração e substabelecimento dos patronos que ora a representam no processo de Origem e neste recurso (fls. 15/19), sendo infundado o alegado vício de representação da parte autora.

Em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, melhor sorte também não acompanha o agravante.

O principal argumento do excepto é a existência de excesso de execução, o que, em regra, é objeto de embargos à execução (art. 917, III, do CPC). No entanto, o Col. STJ tem preconizado que,
“[s]obre a utilização de exceção de pré-executividade para decotar o excesso de execução, se tem válido o instrumento, entretanto, este deve vir acompanhado de lastro probatório para que não seja necessária a dilação probatória”.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.125.979; Proc. 2024/0059346-9; TO; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 18/06/2024; DJE 21/06/2024).

Na hipótese, o agravante argumenta que a parte exequente realizou os cálculos de forma equivocada, precisamente pela suposta incorreção a respeito das parcelas devidas e sobre a atualização monetária. Ocorre que a parte executada sequer apresenta memorial de cálculo que indique minimamente o suposto equívoco na formulação do cálculo exequendo, limitando-se a apresentar tabelas em sua peça sem demonstrativo da metodologia empregada.

Inobstante, tal alegação, ao contrário do que defende o recorrente, necessita de dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 3. O excesso de execução, mesmo quando fundados em cálculos, demandam dilação probatória, de modo que a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0032022-46.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021).

Assim, seja pela ausência de prova pré-constituída, seja pela necessidade de dilação probatória, inviável o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
somente para deferir a assistência judiciária gratuita, mantendo incólume a rejeição da exceção de pré-executividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)